Tribunal: TJPA
Processo: 0809876-81.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809876-81.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: INA CAMILA RAMOS FAVACHO DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO VISANDO O INGRESSO AO CARGO DE TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO “A” DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ/IGEPREV. INAPTIDÃO DE CANDIDATA DEVIDO A NÃO APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. EXIBIÇÃO DE ATESTADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO EXIGIDA PELO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO CONSISTENTE NA DESAPROVAÇÃO DA CANDIDATA NO CERTAME QUE SE REVELA ILEGAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de Instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 (nove) aos 16 (dezesseis) dias do mês de dezembro do ano de 2020.

Turma Julgadora: Desembargadora Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ/IGEPREV contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0841587-74.2020.8.14.0301, impetrado por INÁ CAMILA RAMOS FAVACHO DE MIRANDA, deferiu a tutela provisória requerida na origem.

Em suas razões no id. 3759767, págs. 01/14, historia o agravante que a agravada aforou a ação ao norte mencionada visando a aprovação na segunda fase do Processo Seletivo para o cargo de Técnico Previdenciário “A”, regido pelo Edital nº PSS nº 001/2020.

Relata o agravante que a peça vestibular narra que a recorrida foi considerada inapta, porquanto não anexou documentos exigidos pelo item 2.1.15, alíneas “a” e “e” do edital do certame, os quais exigiam diploma de graduação em direito e “curriculum vitae”.

Afirma o agravante que a agravada discorre na exordial que colacionou os documentos necessários para a aptidão no referido certame e que o ato que importou em sua inaptidão constitui injustiça.

Após discorrer sobre o cabimento do recurso, sustenta o agravante fundamentos acerca da ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que inexiste a probabilidade do direito, já que a determinação para a continuidade no processo seletivo ensejará colapso financeiro da gestão do Fundo Previdenciário Estadual, ensejando, com isso, “periculum in mora inverso”.

Disserta sobre a impossibilidade de manutenção da tutela provisória, visto que esbarra na vedação na Lei nº 9.494/97.

Cita precedentes.

Argumenta que a candidata foi considerada inapta no Processo Seletivo nº 001/2019-IGEPREV/PA por não ter apresentado documentos exigidos no edital. Alude que não foi apresentado o diploma de nível superior e que o “curriculum vitae” foi anexado em campo errado no endereço eletrônico, contrariando os itens “A” e “E” do edital do concurso.

Esclarece que a agravada colacionou ata de defesa de trabalho de conclusão de curso, declaração de vínculo estudantil com a Universidade Federal do Pará como aluna do curso de Direito, ficha de avaliação individual do trabalho de conclusão de curso, histórico acadêmico da graduação em Direito e o relatório de integralização de currículo no campo relativo à graduação, todavia o edital do certame previa que somente seria aceito o diploma de graduação.

Afirma o agravante que a recorrida não alcançou a pontuação mínima, dado que da análise de toda a documentação apresentada, somente foram consideradas as qualificações correspondentes à área de atuação. Assim, a única pontuação por ela obtida foi de 2,0, pontos referentes às qualificações profissionais apresentadas, posto que o item escolaridade e tempo de experiencia profissional não foram computados.

Diz que em razão disso a recorrida obteve pontuação abaixo do mínimo exigido para o cargo concorrido, qual seja, 15,20 (quinze vírgula vinte), ensejando, com isso, a sua imediata eliminação.

Disserta fundamentos acerca do princípio da vinculação ao edital em processos seletivos públicos e revogação da decisão recorrida.

Requereu o conhecimento do recurso, a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e, por fim, o seu total provimento com vistas a reforma do “
decisum”
.

Em decisão constante no id. 3794889, págs. 01/03, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Conforme certificado no id. 3972834, pág. 01, indeferi o pedido de tutela recursal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 4019476, págs. 01/04, pronunciou-se pelo não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à sua apreciação meritória.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão concessiva de liminar proferida em mandado de segurança em
favor da recorrida e que suspendeu o ato administrativo que a eliminou do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020/IGEPREV/PARÁ, sob o fundamento de que a simples falta de diploma de graduação não pode constituir fator eliminatório em certame público.

Ab initio
, a decisão agravada importou tão somente em suspensão do ato administrativo que tornou a agravada inapta no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020-IGEPREV-PA, para que assim pudesse participar de etapa posterior. Desse modo, por não ter havido dispêndio financeiro, a decisão não incide na vedação prevista na Lei nº 9.494/97.

Pois bem, no caso vertente, o ato impugnado reside no fato de não ter sido aceito o Atestado de Conclusão da Graduação em Direito e Histórico Acadêmico emitidos pela Universidade Federal do Pará (UFPA) - id. 18825192, pág. 01 e id. 18825194, págs. 01/03, a fim de comprovar os requisitos editalícios necessários para o cargo a que concorreu a ora agravada.

A respeito da situação sob exame, ao definir as condições para ingresso no cargo de Técnico Previdenciário “A”, o edital do concurso previu em seu item 2.1.15, “a”, como condição de inscrição para os cargos de nível superior o “diploma de nível superior (frente e verso)”.

Ocorre que, apesar de o diploma ser o documento por excelência para comprovar a conclusão de curso superior, observo que a questão foi tratada pelo agravante com demasiado rigorismo formal, pois da análise dos documentos colacionados se extrai que é indene de dúvidas que a recorrida possui a escolaridade para o cargo a que concorre.

Ainda que previsse o edital a apresentação de diploma devidamente registrado, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que “"a

exigência de apresentação de certificado ou diploma de curso de pós-graduação é

válida, mas deve ser interpretada de modo a permitir que o

candidato desprovido de tal documento por questão de ordem meramente burocrática, mas que concluiu o curso em tempo hábil, considerando o prazo estabelecido no edital do concurso público, comprove essa condição por meio de declaração ou atestado e, por conseguinte, obtenha a pontuação correspondente ao título" (RMS 26.377/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 10/9/2009, DJe de 13/10/2009).

Ademais, na hipótese dos autos, apesar de a agravada não ter apresentado

diploma de graduação em Direito, extrai-se do caderno digital que ela, a quando da inscrição no certame, já havia integralizado todas as matérias do curso, bem como colado grau em 08/05/2020, conforme id. 18825192, pág. 01, estando pendente tão somente a confecção do referido documento.

Com essas considerações, deve ser reconhecido o direito em favor da agravada, uma vez que o único óbice foi a não apresentação do diploma de graduação em Direito, sendo que ela comprovou a escolaridade por meio legal diverso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como o voto.

Belém, PA, 17 de dezembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/12/2020